Tribunal: TJMT
Processo: 1035936-85.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035936-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ - CPF: 072.277.551-26 (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO CEZAR TABORDA DE ARAUJO - CPF: 012.677.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELSON ALVES MATIAS DA SILVA - CPF: 094.291.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR LUIZ FERREIRA DA SILVA , NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.

AUSÊNCIA DE CERTEZA
NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
.
ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO NA
ATIVIDADE POLICIAL
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM
– ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
.
2.
RECURSO DESPROVIDO

1.
Não avultando elementos hábeis a vincular a propriedade do entorpecente apreendido em relação
ao
apelado
,
ainda mais porque os relatos policiais
militares
são falhos e provavelmente houve excessos na abordagem policial, não
se mostra possível a
sua
condenação
pelo delito de tráfico de drogas
,
porquanto a credibilidade dos relatos é mitigada
e não houve ainda evidência de que a droga era destinada ao comércio ilícito.

2.
Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1035936-85.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
que absolveu
Luender

Fernandes Souza da Luz

d
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

O
Ministério Público
, forte nas razões
que se encontram
no ID
162434541
,
requer a condenação de
Luender
Fernandes Souza da Luz
pela prática do crime
de tráfico de drogas, por entender que estão
configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões encontra
diças
no ID
162434548
,
o
apelad
o
postula
o desprovimento do recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
170639159
,
manifest
a
-se
pelo

desprovimento do recurso minister
ial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

I
nfere-se da
exordial acusatória
(
ID
150687259
)

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1035936- 85.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na rua Jaime Campos, bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente
Josielson
Alves Matias da Silva. 2) Consta dos autos, que policiais militares durante diligências para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas, procederam a abordagem do denunciado LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ em companhia do adolescente, sendo que ao avistarem a guarnição ambos tentaram empreenderam fuga, correndo em direção a uma região de mata, porém sem sucesso. 3) Em busca pessoal em
Josielson
foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha. Em entrevista informal, o denunciado LUENDER teria declarado que no local em que eles estavam antes do correr em direção a mata havia mais entorpecente, foi quando a guarnição retornou ao ponto inicial encontrando 32 (trinta e duas) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão. 4) É dos autos que, o denunciado e o adolescente também teriam afirmado que na Travessa Jaime Campos, no bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, teria mais substância entorpecente. A guarnição deslocou-se ao endereço indicado e, ao no local, apreenderam mais 01 (um) pedaço grande de maconha. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.71322-01, os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 98,1 g (noventa e oito gramas e um centigrama
).[...]

O
juízo de primeiro grau
absolveu a apelad
o

por entender que
, a despeito de estar comprovada
a materialidade
delitiva,
a autoria do crime de tráfico de drogas

não ficou comprovada
, uma vez que
as provas
produzidas
são frágeis
.

A
lém disso, o
magistrado

pontuou

que

“um dos elementos a revelar o tráfico, em tese, seria a suposta informação, possivelmente anônima, que detinha a guarnição e que motivou a abordagem, mas este elemento anônimo não pode ser aqui considerado, por expressa vedação constitucional.”
;
bem como que
“
não é aconselhável entender lícita a obtenção dos informes prestados pelo acusado, indicando esconderijos de drogas, quando é apresentado lesionado, já que pode haver nexo de causalidade entre as lesões e as informações obtidas.”

Com efeito
,
é forçoso reconhecer que o
julgador

agiu com acerto, porquanto
da análise
destes autos
,
ficaram
sé
rias dúvidas acerca
d
a legalidade da atuação policial
;
bem
como

quem seria o proprietário d
e toda
droga apreendida
,
havendo, também,
elementos
de convicção
indic
adores

da
possível truculência na abordagem
d
o
apelad
o
.

Aliás,
extrai-se destes autos que
toda ação policial se originou
apenas de uma
denúncia anônima
,
a qual não é idônea
,
nem
justifica a abordagem
, sobretudo quando ausente qualquer outro elemento que justifique a atuação
dos

agentes
, conforme se infere de julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"
Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do paciente, que demonstrou nervosismo e empreendeu fuga ao visualizar a presença da polícia, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 810.567/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12
.
6
.
2023
e publicado no

DJe
de 15/6/2023)

Destacamos

Ademais
, observa-se que
a integridade física do apelado foi violada,
consoante ressai
das informações presentes no laudo que se vê no ID

150687228
,
p. 65/
70
, abaixo reproduzidas:

[...]IV – DESCRIÇÃO: Escoriações e região torácica direita, terço distal de antebraço direito, punho direito e esquerdo, cotovelos e região escapular direita. Equimoses avermelhadas em região torácica bilateralmente, mamária esquerda, terços superior/médio do braço esquerdo,
mesogastrica
, flanco esquerdo,
mastoidiana
esquerda, cervical,
espodiliana
, escapulares e
deltoidiana
esquerda. V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: As lesões apresentadas são recentes e tem caráter contuso. VI – CONCLUSÃO: Lesão corporal causada por ação contundente. VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) – Instrumento Contundente
[...]

Portanto,
embora haja, em sede policial, a admissão parcial de culpa por parte do apelado, é inegável que a origem da prova
é suspeita,
diante
de uma

provável

agressão
sofrida por ele
, motivo pelo qual
não merece
credibilidade
, sobretudo porque
é uma prova isolada.

A
propósito
acerca disso
, o sentenciante consignou que
“
a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado no desdobramento da diligência acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho realizado, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.”

O
apela
d
o
, quando interrogad
o
judicialmente
,
negou a autoria delitiva, relatando que foi detido portando apenas
cinco
porções de maconha, que seriam destinadas ao próprio uso.

Além disso, narrou que estava em sua casa no bairro Nova Esperança
,
em Cuiabá
,
e convidou o adolescente para fumar maconha e, quando estavam caminhando em direção ao local em que iriam compartilhar o entorpecente, foram abordados pelos policiais
militares
,
que encontraram em seu poder 50g de maconha
para uso próprio
. Afirmou que não fugiu da polícia, desconhece a origem da balança e das porções de drogas que os policiais disseram ter encontrado.
Por fim, f
risou que não mora em Várzea Grande e não indicou o local em que os
agentes públicos
disseram ter encontrado mais drogas.

Os policiais militares ouvidos em juízo não confirmaram as versões apresentadas na fase extrajudicial.
Com efeito, o
policial
Paulo Cezar Taborda de Araújo
,
mesmo após leitura da síntese do caso pela acusação, afirmou não se recordar de nada do caso em discussão.

O
PM

Joceir
Rodrigues de Jesus
, de início
,
destacou que lembra bem vagamente do caso em debate, em seguida, narrou
que em rondas pelo bairro Alameda,
em
Várzea
Grande
/MT
, recebe
u
informações de que estava
m
comercializando droga no bairro Nova Esperança, em Cuiabá. Diante
disso,

deu
continuidade às diligências e assim que se aproximou do local
informado
,
avistou o
apelado
e
um
adolescente, que ao notarem a presença
dos policiais
empreenderam fuga para uma região de mata, porém
,
foi feito o acompanhamento e
a
abordagem
de
ambos
com drogas
.

Na oportunidade
,
os suspeitos

informaram
o local em que havia mais drogas.

Então
,
se
dirigi
ram
ao citado local
onde foram encontrados mais drogas

e
a
balança de precisão. Após,
indicaram

que havia mais drogas em
Várzea Grande
, as quais foram apreendidas
.

Entretanto, o policial
Joceir

disse
que não se recorda
va
que o apelado confir
mou
que estava traficando.
Em seguida
,
afirmou que na abordagem foram encontradas cinco porções de droga, mas que não se recorda com qual deles
estava o entorpecente
.
Por fim
, disse não se lembrar quem informou onde estava o restante da droga apreendida
[
em
Várzea Grande
]
.

Nesse contexto,
conforme sustentado
pelo sentenciante
, diante das
dúvidas com relação
à
licitude da abordagem
e
das incertezas extraídas dos
depoimentos
dos policiais militares,
fica evidente que não existe
,
no presente caso
,
elemento
s
probatório
s
idôneo
s

a
ensejar

a condenação
do apelado
.

E, como dito alhures,

o laudo de exame de corpo de delito, ainda que realizado
um
dia após
a prisão d
o apelado
,

constatou a presença de
“
Escoriações e região torácica direita, terço distal de antebraço direito, punho direito e esquerdo, cotovelos e região escapular direita. Equimoses avermelhadas em região torácica bilateralmente, mamária esquerda, terços superior/médio do braço esquerdo,
mesogastrica
, flanco esquerdo,
mastoidiana
esquerda, cervical,
espodiliana
, escapulares e
deltoidiana
esquerda
”
,
o que demonstra que
pode ter havido
arbitrariedade e excesso por parte dos
integrantes da Polícia Militar
.

C
onquanto seja difícil a prova
da prá
tica dessa arbitrariedade,
o
certo é que, para fins do objeto recursal, é
escorreita a sentença que considerou a não elucidação d
o motivo
da realização das
diligência
s
,
do detentor das drogas e de quem
teria informado
o outro local em que elas se encontravam, a redundar em dúvidas que
impõe a
absolvição
do apelado
pelo crime de tráfico de drogas
, sobretudo porque em juízo não foi produzida prova firme e coerente que comprovasse o ilícito.
Aliás, conforme dito alhures, apenas dois policiais foram ouvidos em juízo e, somente um deles, lembrou-se vagamente dos fatos em discussão...

Noutr
a
s
palavras
,
mesmo que
não se po
ssa
confirmar, ao menos por ora, eventual arbitrariedade, esta
,
havendo ou não, permanece a situação de dúvida em relação à propriedade da porção maior de droga encontrada em Várzea Grande, que não estava na posse do
apelado
e, a porção menor com ele encontrada, ao que tudo indica
,
realmente se destinava ao uso.

Ao menos não restou patente que a porção menor se destinava à venda, tampouco que a porção maior, que poderia ter fim comercial, era de propriedade
do apelado
, o que impede a
sua
condenação por tráfico de drogas.

Além do mais, impõe-se ressaltar que,
no caso destes autos,
não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a
outras
situações que poderiam caracteriz
ar a justa causa para a
abordagem
do apelado e do menor
, tais como campanas no local
ou
monitoramento
.

Aliás, acerca do tema,
em caso semelhante e este Tribunal de Justiça decidiu que
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se preservar a sentença absolutória do acusado.

“Não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro.”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Min. Rogério
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023).

(
N.U 1036105-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20
.
06
.
2023
e
publicado
no DJE
de
23
.
06
.
2023)

Por sua vez, a
Procura
doria-Geral de Justiça manifestou
-se
no sentido de negar provimento a este recurso e manter a absolvição do apelado, argumentando que
:

[...]

A forma como se iniciaram as diligências já causa estranheza. Não parece plausível que uma equipe da polícia militar atuante no município de Várzea Grande tenha
recebido informação acerca de um delito que ocorria em Cuiabá, especialmente, por se
tratarem
de locais afastados por cerca de 20 km
.

Outro ponto que carece de verossimilhança é o fato de o acusado, espontaneamente, ter confessado que escondia cerca de 32 porções de maconha e 01 balança de precisão, em local diverso daquele que foi detido, sobretudo porque consigo foram encontradas apenas 05 porções de maconha.
Além do acusado ter exibido o primeiro esconderijo, ainda acabou revelando aos militares outro local em que escondia mais droga, sendo este situado no município de Várzea Grande. Ocorre que este segundo depósito (terreno baldio) está localizado a cerca de 20 km do local em que ele foi preso
e, coincidentemente ou não, no mesmo bairro em que os militares estavam quando receberam as denúncias anônimas que culminaram em toda a operação.

Embora a palavra dos militares tenha presunção de legitimidade, não pode se sobrepor à lógica das situações cotidianas, sendo certo que o d. Magistrado deve sempre ponderar as versões apresentadas, sob o risco de proferir sentença condenatória com base, tão somente, em um relato de um agente público, de maneira indistinta
.

Cumpre ressaltar, ainda, que o acusado apresentou diversas lesões corporais, incompatíveis com o relato policial que mencionou que os traumatismos foram ocasionados em virtude
dele
ter caído do muro, durante a fuga: “Sendo o suspeito
Luender
entregue com algumas escoriações pelo corpo, ocasionadas no momento da fuga, pois o mesmo caiu de cima do muro.” (fls. 102 – PDF). O Laudo de Lesão Corporal revela os seguintes ferimentos: “Escoriações em região torácica direita, terço distal do antebraço direito, punho direito e esquerdo, cotovelos e região escapular direita. Equimoses avermelhadas em região torácica bilateralmente, mamária esquerda, terços superior/médio do braço esquerdo,
mesogastrica
, flanco esquerdo,
mastoidiana
esquerda, cervical,
espondiliana
, escapulares e
deltoidiana
esquerda.” (fls. 339 – PDF).
Embora o referido Laudo Pericial não possa servir para imputar, categoricamente, responsabilidade aos policiais militares, não se pode negar que esta prova, aliada ao modo pouco compreensível com que se deram as apreensões das drogas, é mais um ponto que infirma os depoimentos prestados pelos policia
is. Aliás, ainda que se considere que os testemunhos policiais, no caso, são merecedores de total credibilidade,
ainda assim seriam frágeis para demonstrar a autoria delitiva, eis que em Juízo pouco foi revelado sobre os fatos
...
[...]
Destacamos

Por conta disso,
não
há comprovação da autoria delitiva

a
ensejar a condenação

d
o
apelad
o
,
estando
, pois,
escorreita a
sua
absolvição
pela prática do
delito
de tráfico de drogas,
previsto
s
no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Posto isso
,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterada
a sentença que
absolve
u
Luender
Fernandes Souza da Luz

da acusação
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

É como voto.

V O T O
R E
V
I

S

O

R
(
D E S E M B A R G A D O R
P

E

D

R

O

S A K A M O T
O
)
-
D I V E R G Ê N C I A

Com o devido respeito,
divirjo do Exmo. Relator
, pois
entendo
Revisei
estes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei
a
conclusão diversa.

Embora conste do Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.026213-01 que o apelado relatou que “
foi agredido
”, bem como que as lesões corporais detectadas no exame eram “
recentes
”, observo que, ao ser formalmente interrogado, tanto em delegacia quanto em juízo,
o recorrido

não afirmou ter sido vítima de violência policial
.

Aliás, sem embargo da legítima preocupação externada pelo magistrado sentenciante no tocante às supostas agressões, verifico que
nenhuma pergunta a esse respeito foi formulada durante a audiência de instrução
, tanto aos policiais que atuaram no caso quanto ao réu, embora o referido laudo já estivesse encartado nos autos e pudesse, portanto, subsidiar questionamentos acerca de eventual tortura.

Não fosse o bastante, noto que consta da narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2020.287847 que, no momento de sua entrega à Central de Flagrantes,
o acusado possuía “
algumas escoriações pelo corpo, ocasionadas no momento da fuga, pois o mesmo caiu de cima do muro
”
.

Ademais, o adolescente
Josielson
Alves Matias da Silva, inquirido apenas em delegacia, apesar de ter apresentado uma versão inverossímil dos acontecimentos em determinados pontos de sua narrativa, confirmou que tanto ele quanto o réu, ao avistarem a viatura, tentaram fugir.

Com efeito, a não ser por esses ferimentos, em tese, decorrentes da tentativa de fuga, noto, da análise tanto do depoimento do policial militar
Joecir
Rodrigues de Jesus quanto do interrogatório do apelado, que
a abordagem foi normal, inexistindo evidência de agressão
, sendo a única questão controvertida a circunstância de o recorrido ter ou não indicado aos policiais os locais onde estaria mantendo mais porções de drogas e uma balança de precisão em depósito, além daquelas porções de maconha inicialmente encontradas consigo em via pública.

Contudo, convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, considero inadequadas as ilações do juízo
a quo
concernentes a suposta fraude processual, em tese perpetrada pelos policiais, em virtude do simples deslocamento realizado para a cidade de Várzea Grande em continuidade às diligências de apuração dos fatos, como se tais servidores tivessem assim agido para “burlar” a competência territorial do juízo da Comarca de Cuiabá (diga-se de passagem, notoriamente mais rigoroso que o juízo de origem quando se trata de tráfico de drogas). Ora, não é raro que ocorra esse tipo de deslocamento em situações desse
jaez
, pois as Comarcas em questão são contíguas, afigurando-se perfeitamente possível – e, no caso concreto, comprovado – que um traficante mantenha drogas em depósito em Várzea Grande e comercialize tais substâncias nesta Capital.

O fato é que não há o mínimo fundamento para desacreditar os depoimentos dos policiais, e menos ainda para insinuar que teriam qualquer incentivo para o cometimento da aventada fraude, inclusive porque relataram que não conheciam o acusado, e este, igualmente, afirmou que não os conhecia, ou seja, não havia um histórico de animosidade entre o réu e os policiais, tampouco algum tipo de predisposição destes contra o apelado.

Por outro lado, é evidente ser do interesse do réu negar a propriedade da balança de precisão e do segundo conjunto de porções de maconha encontrado na data dos fatos, no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, bem como da porção final de maconha encontrada na cidade de Várzea Grande, e alegar ser mero usuário de substâncias entorpecentes, a fim de evitar uma condenação por tráfico de drogas, mormente por se tratar de acusado reincidente – sujeito, portanto, a uma reprimenda mais severa.

Ocorre que, como se sabe, o fato de o agente ser ou se apresentar como usuário de drogas não elide a sua responsabilidade penal pela eventual prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que tal condição não é incompatível com a atividade ilícita do narcotráfico,
consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Outrossim, o próprio apelado, ao ser interrogado em delegacia, admitiu que estava praticando o narcotráfico, corroborando, assim, ao menos em parte, a versão dos policiais.

Portanto, à luz do robusto acervo probatório produzido na espécie, composto pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação de substância entorpecente e, sobretudo, depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, considero suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, notadamente porque a quantidade de porções de maconha apreendidas (a despeito da massa total do produto não ser excessiva) e a apreensão de petrecho comumente utilizado no tráfico de drogas (balança de precisão) evidenciam a destinação mercantil das drogas.

Nesse contexto, reputo procedente a imputação do delito de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena decorrente do envolvimento de adolescente, razão pela qual condeno
Luender
Fernandes Souza da Luz
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo a inexistência de circunstâncias judiciais aptas a influenciar a determinação da pena-base, razão pela qual fixo a sanção basilar no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, verifico a incidência da agravante da reincidência, pois o apelado já possuía, ao tempo do fato, condenação definitiva
pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (Ação Penal n. 0014696-68.2019.8.11.0042). Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, apesar de ter modificado sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo, o recorrido, quando interrogado em delegacia, confessou que estava comercializando drogas. Assim, realizo a compensação entre a agravante e a atenuante, preservando a pena provisória de
Luender

em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, com fundamento no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, aumento a reprimenda em 1/6, atingindo o
quantum
definitivo de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em virtude da reincidência do acusado, com supedâneo no art. 33, § 2º, alínea “b”,
contrario
sensu
, do Código Penal.

Em razão das condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Custas pelo réu, consoante o art. 804 do CPP, sendo desimportante, nesse particular, eventual hipossuficiência do acusado, sem prejuízo de eventual suspensão da obrigação de recolhimento, por até 5 anos – questão a ser examinada pelo juízo da execução.

Concedo ao apelado o direito de recorrer em liberdade, na medida em que não se encontra preso preventivamente por força deste processo, tendo sido colocado em liberdade pelo juízo
a quo
, e não vejo motivo para restabelecer a custódia cautelar.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo ministerial para condenar
Luender

Fernandes Souza da Luz
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

V O T O V O G A
L (
D E S E M B A R G A D O R
R
U I R A M O S R I B E I R O)

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da questão.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo juiz da3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.1035936-85.2020.8.11.0002, que absolveu
Luender
Fernandes Souza da Luz
do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado o
Ministério Público
, em resumo, pugnou pela condenação do acusado pela prática delitiva do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que existem provas de materialidade e da autoria delitiva.

Em contrarrazões,
Luender
Fernandes Souza da Luz
, requereu o desprovimento do apelo, eis que não existem provas da autoria delitiva.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 170639159), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação ministerial – Tráfico de drogas –
Pleito de condenação
– Provas da materialidade e autoria – Sem razão – Fragilidade de provas – Drogas que foram apreendidas de maneira duvidosa – Relatos apresentados pelos militares que não se coadunam com os fatos – Drogas encontradas em local distante de onde o acusado foi detido – Lesões corporais do acusado que não se coadunam
com a narrativa apresentada pelos militares – Ausência de provas suficientes de autoria delitiva – Absolvição que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em consonância com o parecer Ministerial, conheceu da apelação e, no mérito,
negou provimento
ao recurso de apelação para manter a absolvição do apelado
Luender
Fernandes Souza da Luz
, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, o douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto,
proveu
ao recurso para condenar o apelado, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória:

[...]1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1035936- 85.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na rua Jaime Campos, bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente
Josielson
Alves Matias da Silva.

2) Consta dos autos, que policiais militares durante diligências para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas, procederam a abordagem do denunciado LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ em companhia do adolescente, sendo que ao avistarem a guarnição ambos tentaram empreenderam fuga, correndo em direção a uma região de mata, porém sem sucesso.

3) Em busca pessoal em
Josielson
foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha. Em entrevista informal, o denunciado LUENDER teria declarado que no local em que eles estavam antes do correr em direção a mata havia mais entorpecente, foi quando a guarnição retornou ao ponto inicial encontrando 32
(trinta e duas) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

4) É dos autos que, o denunciado e o adolescente também teriam afirmado que na Travessa Jaime Campos, no bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, teria mais substância entorpecente.

A guarnição deslocou-se ao endereço indicado e, ao no local, apreenderam mais 01 (um) pedaço grande de maconha.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.71322-01, os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 98,1 g (noventa e oito gramas e um centigrama
).[...]

Após analisar o conjunto probatório, ficaram sérias dúvidas quanto a legalidade da atuação policial, bem como quem seria o proprietário de toda droga apreendida, havendo, também, elementos de convicção indicadores da possível truculência na abordagem do apelado.

Como pontuado pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
“...extrai-se destes autos que toda ação policial se originou apenas de uma denúncia anônima, a qual não é idônea, nem justifica a abordagem, sobretudo quando ausente qualquer outro elemento que justifique a atuação dos agentes...”

Ainda, observa-se que a integridade física do apelado foi violada, consoante ressai das informações presentes no laudo que se vê no ID 150687228, p. 65/ 70, abaixo reproduzidas:

[...]IV – DESCRIÇÃO:

Escoriações e região torácica direita, terço distal de antebraço direito, punho direito e esquerdo, cotovelos e região escapular direita. Equimoses avermelhadas em região torácica bilateralmente, mamária esquerda, terços superior/médio do braço esquerdo,
mesogastrica
, flanco esquerdo,
mastoidiana
esquerda, cervical,
espodiliana
, escapulares e
deltoidiana
esquerda.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões apresentadas são recentes e tem caráter contuso.

VI – CONCLUSÃO:

Lesão corporal causada por ação contundente.

VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) - Sim.

02) – Instrumento Contundente[...]

O apelado, em juízo, negou a autoria delitiva, relatando que foi detido portando apenas 05 (cinco) porções de maconha, que seriam destinadas ao próprio uso. Além disso, narrou que estava em sua casa no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, e convidou o adolescente para fumar maconha e, quando estavam caminhando em direção ao local em que iriam compartilhar o entorpecente, foram abordados pelos policiais militares, que encontraram em seu poder 50g de maconha para uso próprio. Afirmou que não fugiu da polícia, desconhece a origem da balança e das porções de drogas que os policiais disseram ter encontrado. Por fim, frisou que não mora em Várzea Grande e não indicou o local em que os agentes públicos disseram ter encontrado mais drogas.

Os policiais militares ouvidos em juízo não confirmaram as versões apresentadas na fase extrajudicial. Com efeito, o policial Paulo Cezar Taborda de Araújo, mesmo após leitura da síntese do caso pela acusação, afirmou não se recordar de nada do caso em discussão.

O PM
Joceir
Rodrigues de Jesus, de início, destacou que lembra bem vagamente do caso em debate, em seguida, narrou que em rondas pelo bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, recebeu informações de que estavam comercializando droga no bairro Nova Esperança, em Cuiabá. Diante disso, deu continuidade às diligências e assim que se aproximou do local informado, avistou o apelado e um adolescente, que ao notarem a presença dos policiais empreenderam fuga para uma região de mata, porém, foi feito o acompanhamento e a abordagem de ambos com drogas. Na oportunidade, os suspeitos informaram o local em que havia mais drogas. Então, se dirigiram ao citado local onde foram encontrados mais drogas e a balança de precisão. Após,
indicaram que havia mais drogas em Várzea Grande, as quais foram apreendidas.

Entretanto, o policial
Joceir
disse que não se recordava que o apelado confirmou que estava traficando. Em seguida, afirmou que na abordagem foram encontradas cinco porções de droga, mas que não se recorda com qual deles estava o entorpecente. Por fim, disse não se lembrar quem informou onde estava o restante da droga apreendida [em Várzea Grande].

Nesse contexto, conforme sustentado pelo sentenciante, diante das dúvidas com relação à licitude da abordagem e das incertezas extraídas dos depoimentos dos policiais militares, fica evidente que não existe, no presente caso, elementos probatórios idôneos a ensejar a condenação do apelado.

Por fim, o laudo de exame de corpo de delito, ainda que realizado um dia após a prisão do apelado, constatou a presença de “
Escoriações e região torácica direita, terço distal de antebraço direito, punho direito e esquerdo, cotovelos e região escapular direita. Equimoses avermelhadas em região torácica bilateralmente, mamária esquerda, terços superior/médio do braço esquerdo,
mesogastrica
, flanco esquerdo,
mastoidiana
esquerda, cervical,
espodiliana
, escapulares e
deltoidiana
esquerda
”, o que demonstra que pode ter havido arbitrariedade e excesso por parte dos integrantes da Polícia Militar, pois as lesões não se mostram características com uma queda.

Neste contexto, nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Com base nesse dispositivo constitucional, firmou-se dominante jurisprudência no âmbito das Cortes de Vértice, assentando que os agentes
policiais poderiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas.

Relatado isso, a prova oral produzida
evidencia
que o apelante foi abordado e submetido à busca pessoal tão somente porque ocorreu “denúncias anônimas” de que estaria realizando o comercio de entorpecentes no interior de sua residência, tendo sido abordado, após suposta tentativa de se evadir do local, às 02h, sendo que em seu poder não foi encontrado nada de ilícito, bem como ocorreu a busca domiciliar, sem indicativo concreto que o colocasse sob suspeita de prática de delitos.

Certo é que não
haviam
motivos que justificasse a abordagem para revista pessoal dele, ou, nas palavras da Lei (CPP, art. 240, §2º),
fundadas suspeitas
de que ocultava armas, objetos proibidos ou provas úteis à elucidação de qualquer fato criminoso.

Não ignoro que a abordagem decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
o que não é suficiente, por si só
, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Ainda, consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a
existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, e a despeito das boas intenções dos policiais, tem entendido que deve prevalecer o direito constitucional do imputado, da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), de maior expressão em face dos itens apreendidos.

Quando não identificada justa causa (causa provável, fundadas razões) para a ação estatal, os Tribunais Superiores têm invalidado as provas recolhidas no interior de residências devassadas sem autorização judicial. Boa parte dos casos refere-se a situações em que a Polícia, fazendo ronda nas imediações da residência do conjecturado traficante, ou movida por notícia anônima, ingressa na morada porque o alvo da diligência, ao avistar a guarnição se aproximando, entra apressadamente em sua casa ou assume uma atitude que, na avaliação subjetiva dos policiais, é considerada suspeita.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO APÓS EMPREENDER FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO. 1. No procedimento do recurso em habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 2. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito. 3. Deve ser acolhida a tese de ilicitude da prova quando demonstrada a falta de justa
causa para ingresso dos policiais no domicílio do paciente, fundamentado apenas no fato de o agente empreender fuga ao avistar os policiais. 4. Reconhecida a ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no
domicilio
, de rigor a declaração da ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, bem como das derivadas, restando prejudicada a análise das demais matérias. 5. Recurso em habeas corpus provido a fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como dela decorrentes, determinando o seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do CPP. (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)

Por fim, impõe-se ressaltar que, no caso destes autos, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a abordagem do apelado e do menor, tais como campanas no local ou monitoramento.

Aliás, acerca do tema, em caso semelhante e este Tribunal de Justiça decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se preservar a sentença absolutória do acusado.

“Não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro.” (STJ, HC nº 742.112/SP, Min. Rogério
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023).

(
N.U 1036105-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
desprover
ao recurso interporto pelo
Ministério Público
mantendo integralmente a sentença absolutória de
Luender
Fernandes Souza da Luz
da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023